Tribunal: TJDFT
Processo: 0728500-31.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-18

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0728500-31.2021.8.07.0001 Classe judicial: Embargos de Declaração Cível Embargante: Interlagos Agropecuária e Comércio Ltda – ME Embargados: Sônia Alex de Oliveira Pedro Dantas da Silva Gustavo Luís Dantas Guimarães Rafaella Maria Vasconcelos da Nobrega Cecília Fonseca Sales Dantas Cláudio Dolabella Vianna Cecília Silva Gontijo D e s p a c h o Trata-se de manifestação incidental (Id. 43284607) manejada pela sociedade empresária Interlagos Agropecuária e Comércio Ltda - ME após o julgamento da apelação interposta, posteriormente complementado pela apreciação dos embargos de declaração igualmente interpostos pela recorrente. A aludida sociedade empresária interpôs apelação contra a sentença (Id. 35667824) proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, que julgou o pedido procedente. A Egrégia 2a Turma Cível conheceu e deu parcial provimento ao recurso apenas em relação ao valor referente aos honorários de advogado, com a determinação de que a base de cálculo respectiva fosse fixada de acordo com o proveito econômico obtido pelos autores, consistente no valor do imóvel objeto da demanda (Id. 38216925). A recorrente interpôs embargos de declaração (Id. 39731317) contra o referido acórdão, sendo certo que o recurso foi provido para alterar parcialmente a fundamentação do julgado, apenas para a finalidade de considerar como proveito econômico, no caso concreto, o valor total dos encargos exigidos pela demandada para a outorga da escritura pública definitiva, e não o valor venal do imóvel (Id. 42350426). Agora, por meio da petição referida no Id. 43284607, a sociedade empresária Interlagos Agropecuária e Comércio Ltda – ME alega a não admissibilidade "da via eleita pela parte adversa” e requer “o recebimento e processamento da presente petição, para que sejam solucionadas as questões prejudiciais levantadas e, ao final, que seja extinta a presente ação de adjudicação compulsória sem resolução do mérito”. Devidamente intimados para se manifestar a respeito da petição aludida, no prazo comum de 15 (quinze) dias, em respeito ao princípio do contraditório (Id. 43412273), os recorridos deixaram transcorrer in albis o prazo mencionado (Id. 44578399). Inicialmente convém observar que com o julgamento do recurso de apelação e dos subsequentes embargos de declaração houve o exaurimento da competência do órgão jurisdicional. Ademais, é perceptível que a mencionada petição consiste em reafirmação das alegações articuladas pela recorrente no curso da marcha processual, não tendo sido mencionada a existência de fatos supervenientes relevantes que possam justificar a alteração das conclusões adotadas no julgamento aludido. Ao argumentar que “existem questões eminentemente prejudiciais de mérito que impedem o prosseguimento da presente ação de adjudicação compulsória”, a recorrente objetiva, por via transversa e nitidamente inadequada, a modificação dos acórdãos proferidos por este Egrégio Tribunal de Justiça, não apenas em relação ao mérito, mas também no que concerne aos honorários de advogado, o que não pode ser admitido. Além disso, observa-se que a sociedade empresária Interlagos Agropecuária e Comércio Ltda – ME já interpôs recurso especial contra o acórdão proferido por este Egrégio Sodalício (Id. 43499098), ocasião em que, dentre outras alegações, também apontou a inadequação da via eleita, de modo que deve a recorrente aguardar o regular trâmite de sua insurgência. Assim, em relação aos requerimentos formulados por meio da petição referida no Id. 43284607, nada há a prover no presente momento. Por isso, idefiro o requerimento aludido Publique-se. Brasília-DF, 13 de abril de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator